Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. CONTRATO LOCAÇÃO. RESCISÃO. DIREITO POTESTATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.
2. A concessão da tutela antecipada de urgência está condicionada à demonstração simultânea da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
3. Em sede de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias, cabível a rescisão postulada com a suspensão de cobrança decorrente de contrato de locação, com intuito de evitar prejuízo à parte locatária.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.